Tribunal: TJDFT
Processo: 0728542-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. EFEITOS MODIFICATIVOS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, o embargante se insurge contra o acórdão que reconheceu a deserção do recurso interposto. Aduz ter sido beneficiado pela gratuidade de justiça pelo juízo de origem, antes de ter recolhido o preparo recursal. Alega não ter havido a concessão do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento das custas processuais, na forma do art. 42 da Lei n. 9.099/95, bem como defende a aplicação do art. 1.007 do CPC. Desse modo, requer sejam acolhidos os embargos declaratórios, a fim de que seja corrigido o erro e dado o prosseguimento do recurso inominado interposto.
3. Não lhe assiste razão.
4. Observa-se que, na espécie, o embargante, quando da interposição do recurso inominado, efetuou o pagamento do preparo recursal, mas deixou de comprovar o recolhimento das custas processuais.
5. O recolhimento de preparo, a despeito da prévia concessão do benefício da justiça gratuita, consubstancia ato incompatível com a condição de hipossuficiência financeira, de forma a ensejar o pagamento de todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas no primeiro grau, na forma do art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95.
6. Nesse sentido, colhem-se diversos julgados do e. TJDFT: “ [...] I. O recolhimento do preparo pela parte que requereu a gratuidade de justiça consubstancia ato incompatível com o benefício pleiteado. [...]” (Acórdão 1233530, 07081196220188070015, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “[...] 1. O recolhimento do preparo recursal obsta a concessão da Gratuidade Judiciária, porquanto consiste em ato incompatível com o referido benefício, a demonstrar a possibilidade de o recorrente arcar com as custas e despesas do processo. [...]” (Acórdão 1227522, 07107293020188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “[...] 2. Revoga-se a gratuidade de justiça quando não há comprovação da necessidade de manutenção do benefício em sede recursal e o recorrente opta por recolher o preparo, ato incompatível com a alegada hipossuficiência financeira. Precedente deste Tribunal. [...] ” (Acórdão 1208528, 07005311220198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Ao manifestar inconformismo, o embargante revela nítida tentativa de modificar a fundamentação ou o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Não resta demonstrado qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento. Com efeito, o acórdão embargado se encontra adequada e suficientemente motivado.
9. De mais a mais, é certo que o acórdão expressamente tratou do tema, conforme se verifica, especialmente, no trecho ora transcrito: “[...] 2. O recurso inominado sujeita-se a preparo - compreendendo este todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95). [...] 4. Inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: ‘O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida à complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)’ [...]” (grifou-se).
10. Embargos conhecidos e rejeitados.